Tribunal: STF
Processo: Rcl 80506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso/SP contra acórdãos proferidos pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP (Processos 0100120-36.2023.8.26.9026; 0100122-06.2023.8.26.9026 e 0100123-88.2023.8.26.9026), os quais, em tese, teriam violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento das ADIs 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, todas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 2 de julho de 2020, durante o período crítico da pandemia da COVID-19, a Prefeitura Municipal de Cardoso aprovou o Projeto de Lei nº 49/2020, posteriormente sancionado como Lei Municipal nº 3.621/2020, promovendo alteração no artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. A referida norma passou a prever o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021.



    Até então, não havia qualquer previsão legal para a concessão dessa vantagem. E, mesmo após a edição da nova redação legislativa, os pagamentos de quinquênios não foram implementados, dada a falta de respaldo financeiro e orçamentário para suportar tal despesa. A implementação da norma resultaria em um aumento imediato e expressivo na folha de pagamento, elevando o percentual de gastos com pessoal dos atuais 43,35% PARA 62,54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ultrapassando o limite legal de 60% previsto no artigo 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em clara afronta ao artigo 169 da Constituição Federal.



    [...]



    No caso concreto, o Município de Cardoso busca resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF. Essas decisões estabeleceram interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decretado pela pandemia de COVID-19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatórias.



    [...]



    No caso dos autos, a decisão proferida pela 1ª Turma DO Colégio Recursal de Votuporanga, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0100074-47.2023.8.26.9026, afronta diretamente precedentes vinculantes desta Corte Suprema, ao determinar a eficácia de dispositivo inserido pela Lei Municipal nº 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos de forma retroativa, sem respaldo em estudo de impacto orçamentário e durante o período de calamidade pública reconhecido nacionalmente.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível aferir que os acórdãos proferidos nos Processos 0100123-88.2023.8.26.9026, 0100122-06.2023.8.26.9026 e 0100120-36.2023.8.26.9026, respectivamente, transitaram em julgado em 17/09/2023, 17/10/2023 e 28/02/2024, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 05/06/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente